Tribunal: STF
Processo: ARE 1498382
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Dejair Carlos Carvalho e outros formalizaram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 46) contra acórdão (eDOC 31) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A correspondente ementa possui o seguinte teor:



    I - APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO MANEJADOS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. 



    II – PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PEDIDO FORMULADO SEM CAUSA DE PEDIR. APRECIAÇÃO INVIÁVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CASO CONCRETO QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE NORMATIVA DO ART. 109, I, CF/88. COMPETÊNCIA FIRMADA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINARES REJEITADAS. 



    III- PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. DECRETO-LEI 167/1967. ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO À CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES STJ E TJDFT. PREJUDICIAL REJEITADA. 



    IV – ALEGADA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES ADUZIDAS NA INICIAL DA AÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR. INADMISSIBILIDADE. DEFESA APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMBARGADA QUE NO CONJUNTO CONTRADIZ DE MODO EFETIVOS AS ALEGAÇÕES ADUZIDAS PELOS EMBARGANTES. IMPUGNAÇÃO EFICAZ A PROPICIAR CONTRADITÓRIO EFETIVO E SUBSTANCIAL. DIREITO EMPRESARIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ARGUMENTO TENDENTE A CAMUFLAR DÉFICIT PROBATÓRIO POR FALHA NA ATIVIDADE PROBATÓRIA DE INCUMBÊNCIA DOS EMBARGANTES. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADA QUITAÇÃO DITA REALIZADA, MAS NÃO FORMALIZADA EM INSTRUMENTO ESCRITO (EXTRATO DE PAGAMENTO). ÔNUS DA PROVA DESATENDIDO PELO DEVEDOR. PROVA DOCUMENTAL GENERICAMENTE ALEGADA INACESSÍVEL. OBSTÁCULO ESPECÍFICO NÃO ALEGADO NEM DEMONSTRADO. DIFICULDADE EFETIVA NÃO PROVADA DE TRAZER AOS AUTOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO AFIRMATIVOS DE QUE REALIZADO O PAGAMENTO DEVIDO. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA NÃO AFASTADA. NULIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS ATENDIDOS. CERTEZA, EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ. DECRETO-LEI 167/57. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. O art. 373, I, do CPC atribui ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Quanto ao § 1º do mesmo artigo, prevê que, excepcionalmente, Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 



    2. Inviável aceitar que a parte recorrente pretenda, com base em genérica alegação de que não obteve êxito nas diligências que realizou, mas sem apontar circunstâncias específicas e singulares autorizadoras do afastamento da regra geral de distribuição do ônus da prova, que o juízo transfira para a parte ex adversa o encargo probatório que, nos termos da lei, a ela compete. A comodidade dos apelantes não é, e não pode ser, fundamento para alterar a regra de atividade direcionada às partes, motivo pelo qual deve suportar as consequências do risco assumido de postular sem justificar a necessidade de dinamização da distribuição do ônus da prova (§ 1º, art. 373, CPC), pelo que deve prevalecer, sem qualquer nota de cerceamento de defesa, o sistema estático de distribuição previsto nos incisos I e II do art. 373 da Lei Processual Civil. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 



    3. O Banco do Brasil S.A., como sociedade de economia mista, ostenta forma de organização societária que, estando fora da previsão do art. 109, caput e inciso I, da CF, não submete as demandas de seu interesse à competência da Justiça Federal. Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 



    4. Não bastam as circunstâncias de ser a União credora hipotecária do bem oferecido em garantia e de o terreno dado em garantia ter sido desapropriado por aquela entidade federativa para o pretendido reconhecimento de competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a presente demanda, a qual foi intentada em desfavor de quem, na condição de obrigado, não possui prerrogativa processual de ali demandado. 



    5. O marco inicial da contagem do prazo prescricional para a execução de dívida fundada em cédula rural é de 3 (três) anos, os quais devem ser contados da data de vencimento da última parcela. 



    6. Imperativo reconhecer atendido para o caso concreto o ônus da impugnação específica dos fatos, visto que realizado plenamente o contraditório efetivo e substancial tendo em conta a possibilidade de extrair do conjunto das alegações fáticas e jurídicas deduzidas pela instituição financeira embargada, em sua defesa, o necessário conteúdo de impugnação à causa de pedir e pedido apresentados pela parte embargante. Ademais, dificuldade não houve na identificação das consequências jurídicas pretendidas pela defesa. De tal sorte, inadmissível não reconhecer a eficácia da impugnação que propiciou a realização do contraditório substancial quanto a todas as alegações aduzidas pelos litigantes e tomadas pelo magistrado como fundamento da decisão de mérito que proferiu. Impositivo, destarte, rechaçar a tese apresentada pelos apelantes, que lançam mão de desvirtuada compreensão do instituto do ônus da impugnação específica para confundir a defesa apresentada pelo banco, a qual é clara em seu conjunto para rebater as alegações de fato aduzidas na ação de embargos e torná-las controvertidas, com outra espécie de defesa, aquela indevidamente feita por negativa geral, a qual, sendo genérica, inespecífica e inexata, é vedada pelo ordenamento jurídico processual. Intolerável, ainda, que o façam para desviar a atenção do fato de que desatenderam ao ônus probatório que lhes cabe de demonstrar os pagamentos que afirmam terem feito ao banco credor. 



    7. Hipótese em que foge aos limites da legalidade presumir verdadeiras as alegações aduzidas pelos apelantes na peça vestibular da ação de embargos do devedor, seja porque não ocorreu falha da defesa por inobservância ao ônus da impugnação específica, seja porque não o autoriza o conjunto da prova reunida aos autos. 



    8. A admissão de demanda executiva exige, além de título de natureza executiva a embasar a ação, a análise dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do débito, previstos no artigo 783 do CPC, sob pena de ser reconhecida a nulidade da execução, conforme o disposto no artigo 803, I, do CPC. No caso, o título traz inserto no seu bojo todos os requisitos legais do art. 14 do Decreto-Lei nº 167/57. 



    9. Conforme regramento específico da Cédulas de Crédito Rural (Decreto-lei nº 167/67), no período de inadimplência, é admitida a cobrança de juros remuneratórios, segundo a taxa prevista no contrato, limitada a 12% (doze por cento) ao ano, juros de mora de 1% (um por cento) ao ano e multa contratual de 10% (dez por cento). 



    10. Recurso conhecido, preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas e, no mérito, desprovido. Honorários majorados. 



    Os recorrentes sustentam, em síntese, que:



    O Recorrido ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial, distribuída sob o nº 0025203-33.2016.8.07.0001, lastreado em cédula de crédito rural com promessa de pagamento em dinheiro ou em quilo de milho.



    A Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de nº 9670086 concedeu o crédito na importância de R$ 290.442,18 (duzentos e noventa mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos), com vencimento final no dia 31 de outubro de 2005. 



    Entretanto, os Recorrentes realizaram inúmeras novações ao contrato original, sendo o último celebrado em 28 de junho de 2002, com valor do débito em R$ 384.678,63 (trezentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e três centavos), com vencimento para 31/10/2025. 



    Assim, os Recorrentes apresentaram Embargos à Execução, sustentando (i) incompetência territorial; (ii) nulidade do título executivo; (iii)prescrição parcial do débito; (iv) pagamento parcial da dívida; (v) excesso de execução; (vi) cobrança excessiva de encargos e juros. 



    […]



    Pelas razões expostas, devemos entender que a cédula de crédito deve ser considerada como um título de crédito Sui Generis. A razão para isso seria o fato de que é um título único, no qual incorpora as características de obrigações de trato sucessivo. Em outras palavras, embora o título compreenda o valor total de R$ 384.678,63, as obrigações anuais serão de R$ 22.293,30. 



    […]



    A interpretação de que o prazo prescricional somente começa a contar após 31/10/2025 é um dos maiores equívocos já cometidos. Ora, o fato de a liquidação ocorrer somente nesta data, não significa que o prazo prescricional não esteja contando. 



    A obrigação é autônoma e independente das demais, de modo que o não pagamento de uma não interfere em nada nas vencidas ou vincendas. 



    Em outras palavras, a cada ano temos uma parcela independente e autônoma da outra. Tanto o é, que se pagarmos a primeira e ficarmos inadimplente quanto as demais, por óbvio, não seremos cobrados daqueles R$ 22.293,30. Mas o contrário também é válido, ou seja, se deixarmos de honrar com a primeira parcela, o Banco Recorrido pode exercer seus atos de cobrança a partir daquele momento, não necessitando esperar o término da dívida para ajuizamento ou utilização de meios de cobrança extrajudicial. 



    Não há razões para a Cédula de Crédito Rural ser a única a se beneficiar com o termo inicial do prazo prescricional na data do último pagamento. 



    Perceba que o entendimento contrário ao manifestado implica necessariamente na violação dos princípios norteadores do Direito Cambial, no qual é regido pela Cartularidade, literalidade e autonomia. 



    […]



    A insegurança jurídica é gritante. O prejuízo para a sociedade é enorme, uma vez que passam quase 2/3 de uma vida média aguardando a qualquer momento a citação de um processo relativo a débitos de anos atrás.



    Nesse sentido, insere-se o art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o princípio da segurança jurídica nas relações interpessoais.



    […]



    Debruçados sobre o explanado, é evidente que a Cédula de Crédito Rural é um título de crédito que engloba uma prestação de trato sucessivo, sendo que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios violou a interpretação prevista no art. 70, da Lei Uniforme de Genebra e do art. 60 do Decreto 167/1967, devendo ser reformado para reconhecer a prescrição a partir do vencimento de obrigação anual de forma a assegurar princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. 



    Não admitido o recurso por decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (eDOC 51), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 55), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. A matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação ao art. 5ª, LXXVIII, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além do seguinte julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. […]



    I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.[…].



    (ARE 1.201.278 AgR, da minha relatoria)



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    […]



    (Grifei)



    Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJede 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJede 10 de dezembro de 2012.



    Por outro lado, no tocante a alegada violação ao art. 5º XXXVI, da Constituição Federal, observo que o Tribunal a quo, baseou-se notadamente na interpretação de legislação infraconstitucional e no exame dos fatos e das provas. A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão:



    Os apelantes arguem, em prejudicial, a prescrição do título executivo. 



    Bradam que o prazo prescricional deve ser contado da data do vencimento de cada uma das parcelas, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. 



    Sem razão. 



    Cédula de Crédito Rural é espécie de título executivo previsto no Decreto-Lei n. 167/1967, cujo objetivo é garantir financiamento rural a pessoas físicas ou jurídicas por órgãos integrantes do sistema nacional de crédito rural. 



    No presente caso, o que embasa a presente execução é o último instrumento assinado junto ao exequente, qual seja o Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de n º 009670086, no valor de R$ 384.678,63, com vencimento em 31/10/2025 (Id 27313499, p. 35-40 e Id 27313499, p. 48-53). 



    O marco inicial da contagem do prazo prescricional para a execução de dívida fundada em cédula rural é de 3 (três) anos contado do vencimento da última parcela que, no caso, é 31/10/2025. 



    […]



    Assim, rejeito a prejudicial de prescrição. 



    Ante esse quadro, rever o posicionamento adotado pela origem demanda, necessariamente, a reinterpretação de legislação infraconstitucional e o reexame fático-probatório. Esse contexto faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional, bem assim se tem por atrair a incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo para obstar a admissibilidade do recurso excepcional.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoroem 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente